Tribunal: TJDFT
Processo: 0001957-51.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CORROBORADA POR OUTRA PROVAS. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO “IN DUBIO PRO REO”. DÚVIDA QUANDO À MATERIALIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto seja devido dar especial valor à palavra da vítima em perquirição dos delitos em contexto de violência doméstica, ainda assim tais declarações devem ser lastreadas por outros elementos de prova que apontem de forma segura e incontroversa para a prática das infrações.

2.. Se há razoável dúvida quanto à materialidade do delito em comento, fragilizando um eventual decreto condenatório, a absolvição é medida de rigor, com fulcro na insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e na aplicação do princípio do "in dubio pro reo".

3. Recurso provido.